Tribunal: TJBA
Processo: 0816159-79.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0816159-79.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: JESSE GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA POLÍTICA DO MUNICÍPIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal movida contra Jesse Gonçalves dos Santos, no valor de R$ 1.620,11, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema n.º 1.184 do STF e na Resolução CNJ n.º 547/2024. O agravante sustenta aplicação indevida das referidas normas, por serem posteriores ao ajuizamento da ação ocorrido em 11.12.2014, e argumenta que a decisão não respeitou a autonomia política do município. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00) por ausência de interesse de agir, com base no princípio constitucional da eficiência administrativa, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) se tais normativos podem ser aplicados a execuções fiscais ajuizadas antes de sua edição, sem que isso configure violação à autonomia política do ente municipal. III. Razões de decidir 3. O princípio constitucional da eficiência administrativa, previsto no art. 37 da CF/88, prevalece sobre quaisquer outros de ordem infraconstitucional, inclusive o da discricionariedade do ente federado para avaliar a conveniência da persecução judicial da dívida. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.º 1.184 (RE 1.355.208), firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 5. A Resolução CNJ n.º 547/2024, fundamentada no Tema 1.184 do STF e nas Notas Técnicas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF (n.º 06/2023 e 08/2023), estabeleceu que devem ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. 6. O dever de extinção das execuções fiscais de baixo valor, pautado no princípio da eficiência administrativa, não foi condicionado a qualquer marco temporal, sendo legítimas as sentenças terminativas de feitos ajuizados antes da edição da Resolução CNJ n.º 547/2024, por se tratar de princípio constitucional indeclinável estatuído pelo art. 37 da CF/88 com redação dada pela EC n.º 19/1998. 7. Ocorreu o overruling das Súmulas n.º 452 do STJ e n.º 17 do TJBA (derivativa do IRDR/BA n.º 08) pela preponderância da orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184. 8. A tramitação judicial de execuções fiscais de baixo valor apresenta custos estimados em R$ 9.277,00, revelando-se desproporcional e antieconômica em relação aos valores cobrados, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. 9. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada para cobrança de R$ 1.620,11, valor que, mesmo atualizado, não perfaz o montante de R$ 10.000,00, adotado como referência de viabilidade da tramitação judicial de via satisfativa fazendária. 10. Houve perfeita incidência do §1º do art. 1º da Resolução CNJ n.º 547/2024, pois, associado ao valor diminuto do crédito fiscal, não houve movimentação processual útil por mais de um ano, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis. 11. A Fazenda Pública detém inúmeros meios extrajudiciais para cobrança de débito fiscal diminuto, além de medidas alternativas para seu adimplemento (negativação no CADIN, protesto de título, dentre outros), podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido, sem necessidade de hipertrofiar a estrutura do Poder Judiciário. 12. Foram observados os princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que a Fazenda Pública exerceu seu direito de manifestação por meio do seu recurso, sendo a matéria de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. IV. Dispositivo e tese 13. Agravo interno desprovido. Decisão mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.